Tribunal: STF
Processo: RE 81142
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. SUA INSTRUÇÃO COM COPIA DA NOTA PROMISSORIA,
PERMANECENDO O ORIGINAL EM COFRE DO CARTORIO. ACÓRDÃO QUE, POR ESTA
CIRCUNSTANCIA, ANULOU O PROCESSO AB INITIO. TRATANDO-SE DE NULIDADE
SUPRIVEL, CABERIA A CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA (CPC/39,
ART. 877, PARAGRAFO ÚNICO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA ESTE FIM,
CONHECIDO E PROVIDO.